Tribunal: TJBA
Processo: 8005058-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005058-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JBS S/A Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA AGRAVADO: PONTO DA CARNE LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o agravante em face da decisão que indeferiu seu pedido de arresto, considerando que o agravado, então executado, ainda não havia sido citado, em que pese as diversas tentativas efetuadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se era possível se determinar o arresto sem que antes tivesse ocorrido a citação da parte executada, ora agravada. III. Razões de decidir 3. Na execução por quantia certa, o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias. Se o oficial de justiça não encontrar o executado para citá-lo, procederá ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line. A determinação da medida não pode ser condicionada ao exaurimento das tentativas de localização do devedor não encontrado para citação, o que é prescindível. 5. No caso dos autos, evidencia-se que houve a tentativa de citação, sem resultado positivo. O arresto não só é autorizado, como também recomendado, já que não se exige que haja esgotamento de todos os meios de localização do devedor. IV. Dispositivo e tese 6. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005058-56.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JBS S/A e como apelada PONTO DA CARNE LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.